Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716493-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA DE SOUSA DOS SANTOS DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709378-78.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Inicialmente, o agravante narra a origem do título executivo judicial e defende a suspensão do feito em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.170. No mérito, afirma que há violação à coisa julgada, pois o índice de correção monetária que deve ser aplicado nos cálculos do valor executado é a Taxa de Referência – TR, em observância ao previsto na Lei no 11.960/09, visto que tal determinação foi proferida no julgamento dos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, durante a fase de conhecimento da Ação Coletiva. Alega que a aplicação do índice IPCA-E, nos termos da planilha apresentada pela agravada, incorre em violação à coisa julgada. Destaca que a decisão agravada viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.495.146, que estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária. Ressalta que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão nem a coisa julgada, sob pena de violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a decisão seja reformada, aplicando-se a Taxa de Referência – TR como critério para correção monetária, com o acolhimento da impugnação apresentada e, consequentemente, a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, registro que os IDs transcritos se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 120899729 - autos de origem): I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face ao cumprimento individual de sentença requerido por MARILIA DE SOUSA DOS SANTOS DOURADO, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 6.792,32, sendo R$ 6.174,84 o valor retroativo da parcela individual fixa, desde novembro/2009 a dezembro/2015 e R$ 617,48 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 109894794. Ressalta que o Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF ajuizou a ação coletiva n. 0028567-30.2014.8.07.0018 (2014.01.1.121233-6), com o objetivo de garantir aos servidores da Carreira Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal, instituída pela Lei Distrital n. 5.237/2013, o direito ao recebimento do valor correspondente à parcela fixa instituída pela Lei Distrital n. 3.172/2003, bem como ao pagamento das diferenças retroativas daí decorrentes. Esclarece que deixou o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde em 11/2015, sendo este o termo final dos cálculos apresentados. A decisão de ID 112983979 deferiu a gratuidade de Justiça. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 117861068. Inicialmente, suscita litispendência por não ter juntado aos autos o protocolo de requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletivo promovido pelo sindicato; ilegitimidade ativa por ausência de comprovação de filiação sindical à época do ajuizamento da ação coletiva. Aduz prescrição das parcelas anteriores a 08/08/2009. No mérito, alega excesso de execução afirmando que o título executivo judicial adotou a TR como índice de correção monetária até a data de expedição do ofício requisitório, razão pela qual referida questão está acobertada pelo manto da coisa julgada e não pode ser reapreciada no presente cumprimento de sentença. Impugna a concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Informa que a parte exequente não tem valores a executar. Em resposta de ID 120241459, a parte exequente discorda das alegações do impugnante e requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa II – Quanto a alegação de que a exequente não comprovou que era filiada ao SINDIRETA/DF, não deve prosperar. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Ademais, não há no julgado qualquer delimitação expressa dos seus limites subjetivos, tendo sido determinado, dentre outros, o pagamento das parcelas retroativas referente a parcela individual fixa no valor de R$ 59,87. Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. Litispendência III – A preliminar de litispendência arguida pelo executado não merece prosperar, tendo em vista que o Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDVACS/DF não incluiu a exequente na lista atualizada dos filiados que serão beneficiados com o pagamento do crédito pugnado na execução coletiva n. 0028567-30.2014.8.07.0018, conforme documento de ID 120241461. Assim, resta afastada essa preliminar. Prescrição IV - O executado requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a 08/08/2009, todavia, o termo inicial do crédito que ora se executa é novembro de 2009, pelo que se afasta a prejudicial de prescrição suscitada pelo DISTRITO FEDERAL. Revogação da Gratuidade de Justiça V – O DISTRITO FEDERAL exalta que a exequente não comprovou a sua hipossuficiência econômica para fins dos benefícios da gratuidade de justiça porquanto não instruiu o pedido com documentos que demonstrem que não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência. Requer a revogação da gratuidade de Justiça. Sem razão o ente público. Ao contrário do alegado, os documentos colacionados aos autos por meio da petição de ID 112761610 concernentes no contracheque, documentos de gastos mensais e declaração de imposto de renda foram satisfatórios para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Além do mais, o DISTRITO FEDERAL não se desincumbiu de demonstrar que a situação de insuficiência de recursos da servidora deixou de existir, não havendo fundamento para o pedido de revogação. Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da gratuidade de Justiça. Mérito VI – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento da ação coletiva n. 0028567-30.2014.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS, que condenou o DISTRITO FEDERAL nos seguintes termos (acórdão n. 986540 – ID 109897050): “Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso e JULGO PROCEDENTE o pedido exordial para: a) condenar o Distrito Federal a instituir o pagamento da parcela individual fixa no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), criada pela Lei Distrital no 3.17212003, aos servidores de Vigilância Ambiental em Saúde e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal; b) bem como para pagar as parcelas retroativas a partir de agosto de 2009, respeitada a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932.” O trânsito em julgado do acórdão acima transcrito ocorreu em 18/06/2018, conforme certidão de ID 109897055 (fl. 90) e não se verifica em momento algum que o Tribunal tenha estabelecido a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando a planilha de ID 109894794 verifica-se que a parte exequente calculou o valor retroativo da parcela fixa para o período de 11/2009 a 12/2015, contudo, não informou expressamente o índice de correção monetária e o percentual de juros de mora aplicados. Assim, como a planilha apresentada pela parte exequente em ID 109894794 não informa os parâmetros utilizados na apuração do valor da execução, não há como fixar o montante devido neste momento. VII - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução com base nos valores informados na planilha de ID 109894794, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 986540 (ID 109897050), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 112983979. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. No caso dos autos, a agravada liquida a sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública no 0028567-30.2014.8.07.0018 (2014.01.1.121233-6). Inicialmente, cabe ressaltar que esta Relatoria comunga do entendimento de que a exequente deve devem aplicar a Taxa de Referência – TR como critério de correção monetária, em observância ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na decisão que julgou os Embargos de Declaração do Distrito Federal, ora agravante, durante a fase de conhecimento da Ação Coletiva, em razão observância ao disposto na Lei no 11.960/09, bem como em respeito à coisa julgada, pois à época da prolação da sentença e do acórdão, em que a questão ainda não havia sido dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, o índice oficial era a Taxa de Referência – TR. Entretanto, o que se tem nos autos é deveras peculiar, já que a decisão agravada rejeitou a impugnação sem que restasse esclarecido quais índices aplicados pela exequente em sua planilha de cálculos. Confira-se: Analisando a planilha de ID 109894794 verifica-se que a parte exequente calculou o valor retroativo da parcela fixa para o período de 11/2009 a 12/2015, contudo, não informou expressamente o índice de correção monetária e o percentual de juros de mora aplicados. Assim, como a planilha apresentada pela parte exequente em ID 109894794 não informa os parâmetros utilizados na apuração do valor da execução, não há como fixar o montante devido neste momento. VII - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução com base nos valores informados na planilha de ID 109894794, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 986540 (ID 109897050), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 112983979. (destaquei) Portanto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente à verificação de quais índices foram utilizados pela exequente, o que se dará com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme determinado, gera patente prejuízo ao Distrito Federal, já que em caso de constatação da aplicação incorreta dos índices de correção monetária, haveria o reconhecimento de excesso de execução com o consequente acolhimento da impugnação apresentada pelo ente distrital. Diante disso, tenho que em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, se faz necessária, anteriormente à rejeição à impugnação apresentada, que seja esclarecido quais os índices utilizados pela exequente, para que, posteriormente, seja analisada a impugnação apresentada. Embora a sistemática processualista civil tenha como de seus pilares o princípio do livre convencimento motivado, este princípio deve ser observado à luz do poder instrutório imbuído ao próprio juiz, pelo qual, o magistrado, além de garantir a igualdade entre as partes e o equilíbrio processual, deve buscar, inclusive de ofício, a verdade processual indispensável à elucidação dos fatos postos na lide, nos termos do artigo 370 do CPC A propósito, cabe ressaltar ainda que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível. Assim, de regra, cabe essencialmente ao magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Contudo, no caso dos autos, conforme asseverado pelo próprio juízo na decisão agravada, não é possível a compreensão de quais índices a exequente utilizou, sendo necessária a elaboração dos cálculos para que se conclua, ou não, pelo excesso de execução. Assim, a rejeição prematura da impugnação ao cumprimento de sentença configura error in procedendo e deve ser coibida, com o reconhecimento de sua invalidade. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tendo o juiz autorizado o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. 1.1. Afirma-se que não há possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem ser em autos apartados, asseverando-se que o juiz sequer analisou o erro do procedimento nos presentes autos, acolhendo e julgando procedente o incidente de desconsideração nos próprios autos. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. 3. Nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). 6. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de deferimento ou indeferimento liminar do pedido. 7. É devida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros. 8. Recurso provido. (Acórdão 1210396, 07161810520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DE PLANO. ARTIGOS 133 A 137 E 795, § 4o, DO CPC. INCIDENTE OBRIGATÓRIO. EXECUÇÕES DE SENTENÇA RELATIVAS A PARCELAS DIVERSAS DA OBRIGAÇÃO. EXTENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 5 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser deferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente (artigos 133 a 137 do CPC). 6 - O art. 133 do CPC é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para o acolhimento imediato do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse mesmo sentido, o art. 795, § 4o, do CPC, estabelece que, "Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código". (...) 8 - O simples fato de os Feitos se referirem à mesma sentença não afasta a autonomia existente entre eles e a necessidade de observância do procedimento legalmente estabelecido no CPC, que exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o regular e imprescindível estabelecimento do contraditório e instrução probatória, a fim de que, ao final, se conclua pelo acolhimento ou rejeição do incidente, de acordo com a nova situação apresentada. 9 - Configurada a ofensa ao devido processo legal e ao contraditório e, portanto, a nulidade arguida pelo Agravante, impõe-se afastar a decretação de plano da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja instaurado e processado o incidente previsto em Lei. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1165708, 07218576520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de maio de 2022 17:29:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador